Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. ART. 320-D DO DECRETO 18.955/97. TARF. EXCLUSÃO DEFINITIVA. FRUIÇÃO PRORROGADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (réu) nos autos da ação anulatória pela qual a autora/apelada obteve êxito quanto a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, com a desconstituição do crédito decorrente do auto de infração n. 16.936/2014.
2. Extrai-se dos autos que, ao tempo da lavratura do auto de infração, a autora/apelada, “Fabricante de produtos de carne”, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006.
3. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, no processo administrativo n. 00400028462013, excluiu a autora/apelada do regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97, sendo que, à luz do art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997, referida decisão administrativa passou a surtir efeitos somente a partir do mês subsequente à data em que se tornou definitiva, ou seja, 21/11/2014. 3.1. Entretanto, pela sentença proferida nos autos n. 0709396-70.2019.8.07.0018 (QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL), trânsito em julgado em 26/2/2021, o juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu a “fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte, até o mês subsequente à data em que a exclusão se tornou definitiva na esfera administrativa, a saber: fevereiro de 2019.”.
4. Assim, e em observância ao princípio da segurança jurídica e à tutela da confiança da contribuinte, a decisão de exclusão da autora/apelada do regime especial estabelecido pelo art. 320-D do Decreto 18.955/97 não deve produzir efeitos retroativos, razão de dever ser mantida a sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e não provido.